Tribunal: TCU
Processo: 009.095/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria na folha de pagamento para verificar a regularidade de pagamentos nas rubricas de Retribuição por Titulação, de decisão judicial de natureza compensatória, e de decisão judicial relativas à incorporação de quintos com amparo na Portaria MEC 474/1987.

Inteiro teor:
Acórdão 2435/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 11374/2016-TCU-Segunda Câmara , de relatoria da Ministra Ana Arraes, que apreciou o relatório de auditoria realizada na Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa), no período compreendido entre 1o/6/2006 a 30/6/2015, com o objetivo de verificar a regularidade de pagamentos das parcelas decorrentes de decisão judicial de natureza compensatória (p. ex., as relativas a planos econômicos), de incorporação de quintos, com amparo na Portaria MEC 474/1987 ("FC Judicial"), bem como de pagamentos de Retribuição por Titulação. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso V, e 243, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumprido o Acórdão 11374/2016-TCU-Segunda Câmara ; b) informar a Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) e a Universidade Federal do Ceará (UFC) do presente acórdão, alertando a UFC da necessidade de realizar os procedimentos administrativos, visando a supressão das parcelas irregulares do contracheque das servidoras Umbelina Caldas Neta (CPF XXX.694.903-XX) e Erice Castelo Branco Pires (CPF XXX.745.393-XX). 1. Processo TC- Processo 009.095/2015-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: José de Arimatea de Matos (XXX.805.334-XX); Keliane de Oliveira Cavalcante (XXX.820.384-XX). 1.2. Interessado: Universidade Federal Rural do Semiárido (24.529.265/0001-40) 1.3. Unidade: Universidade Federal Rural do Semiárido 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há